Tribunal: TCU
Processo: 031.129/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2929/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprido o item 1.6.2. do Acórdão 623/2016-TCU-Plenário , dar ciência desta deliberação ao Ministério da Infraestrutura (MInfra) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres da SeinfraPor (peças 31-32): 1. Processo TC- Processo 031.129/2015-3 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Secretaria de Portos (extinta) 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.